Tribunal: TJDFT
Processo: 0729722-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Indulto pleno. Decreto 11.302/22. Crime impeditivo. Concurso de crimes.
Decidiu o c. STF (SL 1698 MC-Ref), e o e. STJ passou seguir esse entendimento, que “o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas” (AgRg no HC n. 890.929/SE, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024). Agravo não provido.